Tribunal: TJES
Processo: 5013165-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013165-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: GERSON RINGUIER DE PAULO CORREA e outros (3)

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA SOBRE VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido liminar para suspensão de medida constritiva sobre o veículo M. Benz/1938 S, ano/modelo 2004, placas MQA4977. A parte recorrente alega ter adquirido o bem antes da restrição judicial e sustenta boa-fé na transação, pleiteando a restituição da posse do veículo e a desconstituição do bloqueio judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O juízo de origem agiu com cautela ao indeferir a liminar, considerando insuficiente a documentação apresentada pela agravante para comprovar a regularidade e boa-fé na aquisição do bem. A ausência de comprovação do pagamento efetivo, contrato de compra e venda, e demais condições da transação reforça a necessidade de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro depende da comprovação suficiente da probabilidade do direito e da inexistência de indícios de fraude contra credores.

2. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a boa-fé na aquisição de bem objeto de medida constritiva demonstra a necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 2372748-80.2023.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 07.02.2024; TJSP, AI 2169599-68.2021.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, 09.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013165-30.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE: LS LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: GERSON RINGUIER DE PAULO CORREA

AGRAVADO: VANDERSON FERREIRA

AGRAVADA: LYVIA BARBOSA LAMARAO

AGRAVADA: VL TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

RELATORA: DESª. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LS LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
em face da r. decisão reproduzida no id 6508988, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face de
GERSON RINGUER DE PAULO CORREA E OUTROS
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id 6508932), a parte recorrente pugna pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que
(i)
o juízo de origem não analisou com cautela as provas acostadas aos autos;
(i
i)
restou comprovada a sua boa-fé, uma vez que adquiriu o bem antes do bloqueio do veículo; e
(iii)

“(...
)
para a viabilidade da penhora ou restrição de bem de terceiro, imprescindível a demonstração de existência de registro de penhora sobre o veículo quando realizado o negócio e/ou da má-fé do terceiro adquirente”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a
“(...
)
determinar que seja restituída a posse do veículo M. BENZ/1938 S, ano/mod. 2004, placas MQA4977 para o agravante, bem como, seja desconstituído o BLOQUEIO JUDICIAL que grava o referido veículo, de propriedade do agravante, que caso não ocorra poderá sofrer danos irreparáveis e/ou de difícil reparação”
.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão constante no id 6564551.

Contrarrazões apenas por
GERSON RINGUIER DE PAULO CORREA
no id 9268952.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos originários, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem,
LS LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
opôs embargos de terceiro em face dos ora agravados,
GERSON RINGUER DE PAULO CORREA,
VL TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI,
LYVIA BARBOSA LAMARÃO
e
VANDERSON FERREIRA
, aduzindo que, em 31 de março de 2021, adquiriu o veículo M. BENZ/1938 S, ano/mod. 2004, placas MQA4977 da 2ª agravada.

Segue narrando que quando a agravante já se preparava para proceder a transferência do registro do veículo junto ao DETRAN, no final do mês de abril de 2021 – ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias que dispõe para realizar tal medida –, teria sido surpreendida ao descobrir que havia uma ordem de restrição de transferência sobre tal veículo, emanada pelo juízo trabalhista (processo nº 5001651-12.2021.8.08.0013), datada de 26 de abril de 2021, o que inviabilizou o procedimento.

Sustenta que, no decorrer do trâmite do processo trabalhista, no qual a recorrente logrou êxito em retirar a restrição sobre seu veículo, ela foi novamente surpreendida com uma ordem de busca e apreensão deferida em 07 de dezembro de 2021, nos autos de uma ação de cobrança (processo nº 5001453-72.2021.8.08.0013), ajuizada por
GERSON RINGUIER DE PAULO CORREIA
em face de
VL TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI,
de
LYVIA BARBOSA LAMARÃO
e de
VANDERSON FERREIRA
.

Basicamente diante de tais argumentos, ajuizou a ação de origem, pugnando, liminarmente, (i) pela revogação da tutela de urgência deferida nos autos da ação de cobrança acima mencionada; (ii) pela sua nomeação como depositária do bem objeto do recurso; e (iii) pela baixa na restrição judicial de circulação e transferência constante no referido veículo.

Recebida a inicial, o Magistrado de origem indeferiu o pedido liminar, ao fundamento que
“
(...)
não obstante a documentação trazida pela parte embargante nestes autos, entendo que se faz necessário ouvir a parte contrária, assim como levantar maiores elementos, considerando, ainda, as razões que levaram este Juízo a deferir a tutela de urgência de busca e apreensão d o veículo objeto da lide, nos autos da ação de cobrança”

Afirmou, ainda, que
“(...
)
apesar de a parte embargante juntar aos autos o recibo de compra e venda datado e assinado, o mesmo não demonstrou, através de documentos, o seu efetivo pagamento”
, de modo que seria necessário a oitiva da parte contrária
“(...
)
a fim de se estabelecer melhores alternativas para o caso concreto, mormente se considerarmos a existência de indícios de fraude contra credores por parte dos requeridos nos autos da ação de cobrança”.

Por fim, consignou que, no caso vertente,
“(...
)
não obstante estar o documento datado anteriormente à ação de cobrança, não é suficiente como meio a demonstrar a boa-fé, sendo necessário provar o pagamento, a forma e demais condições do negócio”,
e que o
“(...
)
desconhecimento da penhora na justiça do trabalho, assim como quanto ao fato do débito incidente sobre o caminhão, devem ser melhores esclarecidos, a fim de que não restem dúvidas sobre o conluio fraudulento”.

Foi justamente em face desta decisão que foi interposto o presente recurso, que ora se analisa.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, ao analisar detidamente as razões recurais, ao menos nessa etapa preambular do processo originário, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. ambém, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

Em outras palavras, sob a ótica do Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da
“probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

Analisando detidamente os autos, assim como asseverado no pronunciamento vergastado, não se verifica, ao menos nesse momento de cognição sumária, razões para o deferimento da antecipação de tutela pretendida, pois se reputa necessária a realização de uma maior dilação probatória.

Isso porque apesar de a recorrente ter tido a posse do veículo até o deferimento da medida liminar na ação de cobrança de nº 5001453-72.2021.8.08.0013, o automóvel se encontra registrado perante o DETRAN em nome de VL TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI.

Nesse passo, ainda que a agravante afirme que tenha dispendido quantia considerável para a aquisição do bem, não colacionou aos autos o contrato de compra e venda, tampouco recibo datado e assinado, não cuidando de demonstrar que realizou o seu efetivo pagamento.

Além disso, é imperioso ressaltar que, na ação de cobrança em comento, o agravado
GERSON RINGUIER DE PAULO CORREIA
afirma, justamente, que
VL TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI, LYVIA BARBOSA LAMARÃO e VANDERSON FERREIRA
encontravam-se inadimplentes em relação ao negócio jurídico anteriormente firmado entre eles de compra e venda do referido veículo (id 9268952).

Assim, vislumbra-se que o Magistrado singular agiu com acerto e cautela ao indeferir o pedido de tutela de urgência, sendo prudente que se aguarde a instrução processual.

Em situação semelhante, seguem os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM MÓVEL. VEÍCULO APREENDIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
Nos termos do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pode ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não desincumbindo a parte agravante de demonstrar a probabilidade do direito, e carecendo a demanda de dilação probatória, necessária a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida.

(TJMG; AI 2372748-80.2023.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/02/2024; DJEMG 16/02/2024)
(grifei)

______________________

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS E DEMAIS ATOS DEFERIDOS NOS AUTOS PRINCIPAIS (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO). DEFERIMENTO PARCIAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
. SUPOSTA FRAUDE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. É cediço que a propriedade, em caso de veículo, se perfectibiliza pela tradição (artigo 1.268, § 1º, do Código Civil) e, é fato notório que a questão que envolve o veículo Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, renavam 00934371695, placa APE 5012, cor azul, ano 2007/2008 é complexa e com vários desdobramentos processuais.
Assim, ainda que embargante/agravado possua o documento do veículo em seu nome, em sede de cognição sumária, deve ser revogada a decisão agravada, mantendo-se a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo em questão, determinando, ainda, que seja lançada a restrição de venda e circulação via RENAJUD, até que sobrevenham maiores elementos com a instrução, a fim de se possa desvendar a suposta fraude decorrente da alienação do veículo.

(TJMT; AI 1002983-06.2022.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 27/04/2022; DJMT 03/05/2022)
(grifei)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Busca e apreensão de veículo deferida liminarmente em ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com reintegração de posse.
Pedido de tutela de urgência que tem por objeto manter o agravante na posse do bem. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Necessidade de dilação probatória
. Recurso desprovido.

(TJSP; AI 2169599-68.2021.8.26.0000; Ac. 14899308; Fernandópolis; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 09/08/2021; DJESP 12/08/2021; Pág. 2000)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.